Tribunal: STF
Processo: AI 535453
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARIMBO DE
PROTOCOLO NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCOMPLETO.
1.      O carimbo de protocolo aposto na petição
de recurso extraordinário com a data de sua interposição é peça
necessária à comprovação da tempestividade do apelo.
2.      O acórdão
recorrido está incompleto. Óbice ao conhecimento do agravo de
instrumento. Código de Processo Civil, artigo 544, § 1o, e Súmula
288 desta Corte.
3.      O ônus de fiscalizar a correta formação do
instrumento é exclusivo do agravante. Precedentes.
         Agravo
regimental a que se nega provimento.